Tribunal: STF
Processo: HC 240164
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE EXTORSÃO, DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E CONTRAVENÇÃO DE EXPLORAR OU REALIZAR A LOTERIA DENOMINADA JOGO DO BICHO. ARTIGOS 2º DA LEI Nº 12.850/2013; 158 DO CÓDIGO PENAL; 1º DA LEI Nº 9.613/1998; E 58 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INÉRCIA OU DESÍDIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 838.649.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no âmbito da “Operação Saturnália”, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 2ª, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013, 158, § 1º, do Código Penal, 1º da Lei nº 9.613/1998, e do tipo previsto no artigo 58 da Lei das Contravenções Penais.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual foi julgado nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, EXTORSÃO QUALIFICADA E REALIZAÇÃO DE LOTERIA DENOMINADA JOGO DO BICHO. PRISÃO PREVENTIVA. 1) AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA PRISÃO PREVENTIVA E INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DOS DECRETOS ACAUTELATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE, FUNDAMENTADOS DE FORMA IDÔNEA E CONCRETA NO DECRETO ACAUTELATÓRIO, EXPLICITAM A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA EXCEPCIONAL PARA RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS SUPOSTAS CONDUTAS PERPETRADAS, LIGADAS À CRIMINALIDADE ORGANIZADA. PACIENTE QUE EXECUTARIA ORDENS DA LIDERANÇA DO GRUPO CRIMINOSO PARA FECHAR BANCAS DE LOTERIAS CONCORRENTES, OBRIGANDO OS CAMBISTAS A MIGRAREM PARA LOTERIA DO POVO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE QUE RESPONDE POR DIVERSIDADE DE CRIMES. INCIDÊNCIADA SÚMULA 52 DO TJCE.2) EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DEIDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. 3) SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE CONCRETA DA MEDIDA CAUTELAR MÁXIMA QUE NÃO SE ATENUOU COM O DECURSO DO TEMPO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA. 



    1. Em estreita síntese, as teses defendidas na presente impetração em favor do paciente, PAULO ROBERTO SOARES SAMPAIO, cingem-se à: ausência de requisito para prisão preventiva do paciente, inidoneidade dos fundamentos dos decretos acautelatórios, extensão de benefício concedido a corréu e possibilidade de substituir a medida cautelar máximas, por outras, diversas da privação de liberdade. 



    2. Observa-se constarem prova da existência do delito e indícios suficientes de autoria, nos moldes do que exige o art. 312, caput, do Código de Processo Penal. 



    3. Impende examinar a necessidade de arresto cautelar da liberdade com extrema acuidade vez que a decretação/manutenção da prisão preventiva ou a denegação da liberdade provisória, quando presentes os motivos que a ensejaram, é frequentemente interpretada como mácula ao princípio constitucional da presunção de inocência, porquanto a pessoa, simplesmente acusada do cometimento de um crime, isto é, sem uma sentença penal condenatória transitada em julgado, é levada ou mantida no cárcere. 



    4. A documentação ora em análise demonstra, desde logo que o paciente se encontra efetivamente, ao menos neste momento, desprovido do mínimo de idoneidade necessária para a permanência em liberdade, uma vez que, segundo a acusação, exerceria função relevante no grupo criminosa, sendo apontado como executor de ordens, emanadas da liderança do grupo criminoso, para fechar bancas de loterias concorrentes, obrigando os cambistas a migrarem para “Loteria do Povo”, coligada à facção criminosa Comando Vermelho. Para além da gravidade concreta das condutas imputadas, o acusado é reincidente e responde a várias ações penais pelos supostos crimes de homicídio, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e receptação, atraindo a incidência da Súmula 52 desta Corte de Justiça. 



    5. Acerca da extensão de benefício concedido a corréu, substituindo-lhe a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da privação de liberdade, observa-se que este comando restou, em síntese, fundamentado pois o indigitado “não exerceria nenhuma função de liderança da organização, além de ter uma profissão definida e não ostentar antecedentes criminais, sendo possível observar que sua liberdade não ofende à ordem pública, fazendo-se imperiosa a aplicação do art. 321 do CPP”. Assim, não se vislumbra identidade fático-jurídica entre o paciente e aquele, pois, como acima mencionado, trata-se pessoa reincidente, com extensa lista de crimes imputados em ações penais, que exerceria função de confiança da liderança do grupo criminoso, razão pela qual deve ser indeferido este pleito. 



    6. No mais, não havendo notícias de ocorrências fático-processuais aptas a modificar a necessidade do decreto acautelatório, firmei convencimento de que permanece presente, de forma concreta, para preservação da ordem pública, a necessidade da prisão cautelar do paciente, razão pela qual se torna inviável conceder-lhe a ordem requerida, porquanto insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas, “haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.” Precedentes do STJ. 



    7. Habeas corpus conhecido, ordem denegada.”



    Contra esse decisum, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente e em suposto excesso de prazo. 



    Aponta que o “Paciente está preso preventivamente há mais de 01 ano e 05 cinco meses, por força de mandado de busca e apreensão no processo originário de nº 0264530- 18.2022.8.06.0001, cumprido aos 13 de outubro de 2022” e “desde então encontra-se privado de sua liberdade sem formação de culpa”. Aduz a inexistência de “qualquer indício” no sentido de que o paciente “exercia qualquer suposta posição de liderança na organização criminosa”. Ressalta que “foi deferida a revogação da prisão preventiva do corréu Leonardo Aragão Bernardo, sob a justificativa de que “o suplicante não exerceria nenhuma função de liderança da organização, além de ter uma profissão definida e não ostentar antecedentes criminais”. Entende ausentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:



    “Diante do exposto requer: 



    a) Seja reconhecida a Liminar no presente Habeas Corpus; 



    b) A revogação da prisão preventiva tendo em vista que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva conforme o art. 312 do CPP; 



    c) Aplicação do art. 580 do CPP em favor do paciente, pela decisão proferida no processo nº 0040149-27.2022.8.06.0001, para estender o benefício da liberdade; 



    d) Caso, se este Egrégio Tribunal entender ser necessário, requer que se aplique alguma das medidas alternativas à prisão previstas nos art. 319 do CPP. Como pedido subsidiário, pede que seja imediatamente concedida a prisão domiciliar nos termos do art. 318, III e VI, do CPP; 



    e) Determine a confecção do alvará de soltura, o qual deverá ser cumprido de forma incontinenti, nos termos da resolução 108/2010 do CNJ, ou, alternativamente, a imediata decretação da prisão domiciliar do paciente.” 



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 



    “II. Manutenção da prisão preventiva.



    [...] verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. evidenciada pela gravidade concreta do delito e pelo modus operandi da conduta.



    Depreende-se de diálogo colhido em e-mail "a participação de Paulo Roberto na atividade de fechar bancas de loteria concorrentes, obrigando-as a migrarem para a Loteria do Povo". 



    Observo que o acórdão que manteve a prisão preventiva do acusado mencionou a gravidade concreta da conduta imputada ao peticionante. Veja-se: "o paciente se encontra efetivamente, ao menos neste momento, desprovido do mínimo de idoneidade necessária para a permanência em liberdade, uma vez que, segundo a acusação, exerceria função relevante no grupo criminosa, sendo apontado como executor de ordens, emanadas da liderança do grupo criminoso, para fechar bancas de loterias concorrentes, obrigando os cambistas a migrarem para “Loteria do Povo”, coligada à facção criminosa Comando Vermelho.



    [...]



    Além disso, a instância ordinária também registrou que a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista que "o acusado é reincidente e responde a várias ações penais pelos supostos crimes de homicídio, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo,ameaça e receptação". 



    Registro, por oportuno, que, para infirmar as premissas assentadas pela Corte de origem, seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, providência vedada neste Tribunal Superior.



    Deveras, a jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que "se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016, destaquei) e que "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no RHC n. 125.233/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 8/2/2021). [...]



    III. Excesso de prazo



    Na hipótese, é possível verificar que o paciente está presos desde outubro de 2022. Todavia, trata-se de processo complexo, envolvendo interceptações telefônicas e 12 acusados. Ademais, infere-se da consulta processual que a instrução já se encerrou e que a sentença será proferida em breve. 



    Diante do exposto, não constato, por ora, ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de malferir o caráter de provisoriedade da prisão, porquanto razoável o lapso temporal decorrido, o que afasta a suposta alegação de incúria na prestação jurisdicional.”



    In casu, quanto à segregação cautelar, o Tribunal a quo assentou que o paciente “exerceria função relevante no grupo criminosa, sendo apontado como executor de ordens, emanadas da liderança do grupo criminoso, para fechar bancas de loterias concorrentes, obrigando os cambistas a migrarem para “Loteria do Povo”, coligada à facção criminosa Comando Vermelho”, bem como que “não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado”, “o acusado é reincidente e responde a várias ações penais pelos supostoscrimes de homicídio, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo,ameaça e receptação” e se "justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo”. 



    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamentos o modus operandi da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa está de acordo com a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA NECESSIDADE DESCONSTITUIR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 3. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. Precedentes. 4. Os requisitos para a imposição da medida cautelar devem ser analisados à luz dos fatos apurados na ação penal originária que corresponde ao presente writ, de modo que a existência de execução penal em curso relativa a fato distinto não é fundamento idôneo para afastar a prisão preventiva. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 221.163-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/2023)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Corrupção de menores. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Materialidade e autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes: HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. Esta Corte possui o entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.664-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2022)



    GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO. PRECEDENTES. SUPERVENIÊNCIA DE RAZÃO SUFICIENTE À DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. ART. 316, CAPUT, CPP. APLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MODUS OPERANDI. 1. A gravidade concreta da conduta e a necessidade de interromper as atividades de grupo criminosa respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam risco à ordem pública. Precedentes. 2. A custódia cautelar submete-se à cláusula rebus sic stantibus (art. 316, caput, do CPP), de modo que, não obstante previamente ter sido considerada inadequada, sobrevindo razão suficiente, possível é a sua decretação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 215.144-AgR, Segunda Turma, Rel. MIn. André Mendonça, DJe de 19/9/2022)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    De outro lado, não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o “histórico criminal dos acusados”, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    Ademais, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido:



   AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Sobressai dos autos que o paciente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por seis disparos de arma de fogo em plena via pública, “em razão de um dos agentes ter imputado a ela a culpa por uma anterior ação da polícia militar que resultou na apreensão de armas em desfavor da organização criminosa”. 3. A razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes. Precedentes. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (cinco denunciados) e a gravidade dos fatos em apuração. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.380-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O prazo para conclusão de inquérito policial, previsto no art. 10 do CPP, deve ser analisado à luz do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e segundo as circunstâncias de cada caso concreto. Ainda que não possa se estender por período desarrazoado, não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade; ao revés, possui natureza imprópria, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se há ou não excesso. 3. No caso, as particularidades do inquérito policial não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito do alongar das investigações, a pluralidade de pessoas envolvidas, a complexidade e diversidade dos fatos em apuração, bem como as diligências realizadas revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas, mas é fruto de aspectos específicos do procedimento criminal. 4. Não há ilegalidade na decisão que, nos termos do art. 93, IX, da CF, autorizou, de forma fundamentada, o afastamento do sigilo dos dados bancários com amparo em relatórios de investigação, documentos e contratos, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Segundo o Juízo da causa, a medida excepcional seria necessária para elucidar a origem e destino do dinheiro público supostamente desviado pelos investigados. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 175.115-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 202.552-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/11/2021)



    Noutro giro, no que concerne ao pedido de extensão, inexistiu manifestação da Corte a quo sobre o tema, de sorte que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito no habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprud